Tribunal: TJMT
Processo: 1003634-22.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003634-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO RODRIGUES - CPF: 587.829.829-53 (APELADO), ELKE REGINA ARMENIO DELFINO MAX - CPF: 621.405.741-68 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE TENHA CONTRAÍDO DOENÇAS NO PRESÍDIO — SUCESSIVOS ATENDIMENTOS MÉDICOS — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO.

A míngua de prova de que tenha de fato contraído a doença no presídio, bem como constatado que o detento se submete a tratamento médico-hospitalar adequado, e que, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 8729006) proferida em
ação de indenização por danos materiais e lucro cessante c/c danos morais com pedido de liminar inaudita altera pars.

Assegura que, “
no vertente caso, a forma de responsabilização do Estado do Mato Grosso não decorre da teoria da responsabilidade objetiva, mas, sim, da teoria da responsabilidade subjetiva, uma vez que os fatos narrados pelo apelado consubstanciam, na verdade, uma suposta omissão do ente público, que ocasionou a doença.”
.

Assevera que, além de inexistir provas no que se refere a conduta do Estado, “
o apelado sequer se desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a suposta omissão do estado e o dano causado, requisito essencial para a responsabilização do Estado
”.

Afiança que, “
o apelado pode ter adquirido a doença em infinitas circunstâncias, não sendo possível precisar que ocorreu no âmbito da prestação de serviços em favor do Estado”,
já que
“pouco se sabe acerca da causa da doença e da cadeia de contaminação”.
Logo
, “não há que se falar em qualquer nexo causal entre a conduta omissiva genérica do Estado e o evento danoso”.

Afirma que, “
no tocante à atuação do Estado de Mato Grosso, houve prova da efetiva prestação do serviço de saúde. Conforme destacado na contestação, o Ofício nº 3154/2016/GAB/SEJUDH e o Ofício nº 2496/2016/ASSEJUD/GBSES/SES comprovam que houve imediato atendimento do apelado por profissionais da rede de saúde, inclusive médicos especialistas (infectologista e oftalmologista)
.”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 8729012).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 40448545).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto consoante toda a fundamentação exposta julgo parcialmente procedentes os pedidos condenando o Requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora contados a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA, a partir da publicação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e ao pagamento de indenização, a título de danos materiais no valor de R$ 675,07 (seiscentos e setenta e cinco reais e sete centavos).

O montante retroativo devido a título de danos materiais deverá ser atualizado pelo IPCA desde a propositura da ação e acrescido de juros de mora (caderneta de poupança) desde a citação válida.

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Havendo sucumbência mínima do autor, isento o requerido do pagamento das custas, mas o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos temos do §3º, I, do art. 85 do CPC/2015. (Id.
8729006
, fls. 8/9).

Luiz Antônio Rodrigues alega na inicial que, “
cumpre pena privativa de liberdade desde 2011, quando foi preso em flagrante na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de n. º 1292-37.2011.0039, código 25674, em trâmite naquela Comarca, tendo sido processado e condenado pelos delitos previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, apenado em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1633 (um mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa
” (petição inicial – Id. petição inicial – Id. 8728791, fls. 2).

Alega ainda, que:

[...] iniciou seu cumprimento de pena no ano de 2011 na cadeia pública da cidade de Cáceres/MT, por força de prisão em flagrante, quando, gozava de excelente estado de saúde, contudo, após sua segregação foi infectado dentro do sistema penitenciário com o vírus da toxoplasmose.

Após a descoberta da doença, havendo entre os presos temor e preconceito com relação à enfermidade, o sistema o transferiu para o CDP – Centro de Detenção Provisória - da cidade de Tangará da Serra/MT.

Ocorre que ao chegar no CDP de Tangará da Serra, devido as necessidades de tratamento médico, por conta da doença que se agravava rapidamente, foi necessária internação de alguns dias no Hospital Regional daquela cidade, onde o médico recomendou intervenção cirúrgica ao então paciente, no intuito de cuidar e zelar pela saúde do mesmo.

Na ocasião, o requerente não permaneceu internado, bem como não foi submetido à intervenção cirúrgica sob alegação de que na unidade penitenciaria não havia efetivo para acompanhar o reeducando no hospital, e logo após, houve a remoção do apenado, ora requerente para o Presídio Ferrugem na Comarca de Sinop/MT, donde permaneceu até novembro de 2014.

Enquanto permaneceu na Comarca de Sinop/MT, no presídio Ferrugem, o requerente por conta da doença que não recebeu tratamento algum, teve sua vida totalmente transformada de forma radical e instantânea, pois em virtude da inércia do Estado em lhe oferecer um tratamento compatível com a gravidade da doença, ou ao menos cuidados de suporte, que fosse, perdeu totalmente a visão do olho esquerdo, conforme consta no atestado médico anexo, emitido por médico especialista que após exame específico e minucioso detectou a perda total do olho esquerdo, bem como prescreveu o uso de lente especial no olho direito, que também teve um percentual de perda considerável, inclusive esse exame foi pago pela família do reeducando, no valor de R$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

Com a perda de 100% da visão do olho esquerdo e o déficit da visão do olho direito, hoje ele tem um mínimo de visão que só foi possível ser conservada após sua família adquirir – com ele já no sistema penitenciário de Cuiabá - óculos especiais que ameniza a hipersensibilidade que a doença causa quanto a claridade. Devido as dificuldades financeiras da família, os óculos receitados pelo médico de Sinop/MT, em data de 07/11/2014, só foram adquiridos em 2015. E nem para ajudar nesse mister o Estado fez qualquer movimento.

[...]

Consta no prontuário do requerente vários exames realizados enquanto esteve em unidade prisional, porém nenhum tipo de tratamento lhe foi oferecido.

No final de 2014, após requerimento formulado junto ao juízo da Comarca de Sinop/MT, foi deferido e efetuada a transferência do reeducando para a Penitenciaria Central dessa Comarca, para poder ficar próximo de sua esposa e enteados.

Pois bem, ocorre que, chegando à Penitenciaria Central, devido ao alto grau de insalubridade, exposição a contaminações de toda natureza, superlotações em todas as celas, e outros fatores do gênero, o estado de saúde do custodiado, que já estava debilitado e sem nenhum tratamento específico para a doença de toxoplasmose, só se agravou ainda mais, que continuou sendo guiado por presos ou agentes penitenciários, e com feridas por todo o corpo.

Com o agravamento de seu estado de saúde, em fevereiro/2015, o reeducando postulou junto ao juízo da vara criminal de execução penal, sua transferência para o Centro de Ressocialização, devido ao fato deste ser menos lotado, e possuir maior acessibilidade de locomoção. O pedido teve parecer favorável do MP, inclusive reconhecendo o direito do requerente garantido pela LEP (Lei de Execução Penal), que é o acesso à saúde como um direito constitucional do preso garantindo na CF/88, e ainda ressaltou a iminência do autor perder totalmente a visão. O parecer foi deferido pelo r. juiz titular da vara, Dr. Geraldo F. Fidelis, Neto, sito às fls. 10 dos autos em anexo.

O apenado chegou ao Centro de Ressocialização acompanhado de uma ordem judicial, a qual determinava que o reeducando deveria ter a sua disposição o tratamento condizente com a enfermidade a qual fora infectado, até então somente a toxoplasmose.

Pois bem Exa., em data de 20/02/2015, a médica Dra. Luciana Stella P. de Almeida, às fls. 20, responde ofício do juízo, relatando que o requerente veio da Penitenciaria Central, onde estava sendo acompanhado por infectologista para tratamento de toxoplasmose crônica, com acometimento ocular e ainda ao final sugere a continuidade ao tratamento de toxoplasmose com médico especialista (infectologista), afirmando que já foi encaminhado.

Ocorre, que “esse já encaminhado por esta unidade”, se resumiu na única ação de ter sido feia apenas uma ligação para a Central de Regulação do SUS e solicitado um atendimento ao autor, que ficou aguardando por um bom tempo, sem que resposta alguma lhe fosse dada.

Até o momento, sequer existe previsão de quando irá começar o tratamento para a toxoplasmose- o qual em verdade nunca foi prestado, pois embora a médica afirme que o requerente estava em tratamento na Penitenciaria Central, isso não condiz com a verdade, tendo em vista que a única coisa feita foram apenas exames, fato este comprovado pela análise do prontuário do requerente sito às fls. 36/90 dos autos em anexo.

Às fls. 38 dos autos em anexo, consta um resultado positivo para hepatite B, realizado enquanto o autor estava na Penitenciaria Central em 20/11/2014. Além disso, em data de 24/04/2015, após a presença de vários sintomas da doença de base, o requerente foi submetido a exames laboratoriais, onde diagnosticou-se que além da toxoplasmose, o autor havia sido infectado também pelo vírus da hepatite “C”, enquanto estava no sistema carcerário.

Como de notar-se, a data dos diagnósticos das três enfermidades infectocontagiosas, revelam que as mesmas foram adquiridas dentro do sistema prisional, no entanto o Estado não assumiu seus deveres e responsabilidades perante o caso, tanto é que nenhum tratamento foi disponibilizado ao autor. (petição inicial – Id. 8728791, fls. 2/8).

Pois bem.

Os males que afligem o apelado,
toxoplasmose
e
hepatite C
, não se contraem apenas em unidades prisionais.

Por sua vez, o próprio Ministério da Saúde atesta que a maioria das pessoas infectadas pela
toxoplasmose
não apresentam sintomas, de modo que o parasita persiste por toda a vida da pessoa e pode se manifestar ou não, além de ser uma das doenças mais comuns transmitidas por animais em todo o mundo.

[...] A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário chamado “Toxoplasma Gondii”, encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que pode se hospedar em humanos e outros animais.
É causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados e é uma das zoonoses (doenças transmitidas por animais) mais comuns em todo o mundo.

Os casos agudos são, geralmente, limitados e com baixas incidências. A fase aguda da infecção tem cura, mas o parasita persiste por toda a vida da pessoa e pode se manifestar ou não em outros momentos, com diferentes tipos de sintomas
. Quanto à infecção crônica, a taxa de incidência é baixa até os cinco anos de idade e começa a aumentar a partir dos 20.

[...]

A maioria das pessoas infectadas pela primeira vez não apresenta sintomas e, por isso, não precisam de tratamentos específicos. A doença em outros estágios, no entanto, pode trazer complicações, como sequelas pela infecção congênita (gestantes para os filhos), toxoplasmose ocular e toxoplasmose cerebral em pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, como transplantados, pacientes infectados com o HIV ou em tratamento oncológico.

[...]

As principais vias de transmissão da toxoplasmose são:

Via oral (ingestão de alimentos e água contaminados)

Congênita (transmitido de mãe para filho durante gestação), sendo raros os casos de transmissão por inalação de aerossóis contaminados, inoculação acidental, transfusão sanguínea e transplante de órgãos. [...] (Toxoplasmose: sintomas, tratamento e como prevenir.
Disponível em:
<
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/toxoplasmose
>. Acesso em: 28 de abril de 2020). [sem negrito no original]

No que se refere à
hepatite C
, o Ministério da Saúde assevera:

[...] A hepatite C é causada pelo vírus C (HCV), já tendo sido chamada de “hepatite não A não B”. O vírus C, assim como o vírus causador da hepatite B, está presente no sangue.
Entre as causas de transmissão estão:

Transfusão de sangue;

Compartilhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos, entre outros), para higiene pessoal (lâminas de barbear e depilar, escovas de dente, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam) ou para confecção de tatuagem e colocação de piercings;

Da mãe infectada para o filho durante a gravidez (mais rara);

Sexo sem camisinha com uma pessoa infectada (mais rara).

A transmissão sexual do HCV entre parceiros heterossexuais é muito pouco frequente, principalmente nos casais monogâmicos; sendo assim, a hepatite C não é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Porém, entre homens que fazem sexo com homens (HSH) e na presença da infecção pelo HIV, a via sexual deve ser considerada para a transmissão do HCV. (Disponível em: <
https://www.saude.gov.br/o-ministro/746-saude-de-a-a-z/42163-hepatite-c
>. Acesso em: 28 de abril de 2020). [sem negrito no original].

De todo modo, é cediço que, a unidade prisional é tão somente mais um dos fatores de risco para se contrair diversas doenças, em razão das condições oportunistas encontradas dentro das prisões para a propagação de moléstias, como superlotação, compartilhamento de lâminas de barbear, uso de drogas ilícitas, promiscuidade, tatuagem em condições inseguras, sexo desprotegido, entre outros.

Contudo, repiso, tanto a
toxoplasmose
quanto a
hepatite C
, não se contraem apenas em unidades prisionais.

Por outro lado, a míngua de provas quanto ao exato período em que o apelado contraiu as doenças, no caso, não é possível a identificação dos elementos fundamentais à configuração do dano moral, já que a causa primária do evento deve-se primordialmente à conduta do apelado; logo, os transtornos por este sofrido não justificam a imposição ao Estado do dever de reparar.

É certo que,
a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura,
caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o “serviço não funcionou”. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 1031).

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Quanto à alegada omissão do Estado em promover o devido tratamento ao apelado,
consta nos Prontuários Médicos vários atendimentos médicos ao preso, conforme relatado no Oficio
nº 3154, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso – SEJUDH, de 16 de junho de 2016 juntado pelo apelante:

[...] conforme documentação anexa /arquivos digitais] verifica-se que em todas as Unidades Penais, o mesmo foi prontamente atendido por profissionais da rede de Saúde, inclusive médicos especialista, [infectologista e oftalmologista].

Pelo que se depreende dos prontuários fornecidos pelo CRC – Centro de Ressocialização da Capital, (anexo), o reeducando esteve em consulta médica recentemente, sendo avaliado em 16/03/2016 pelo Médico Dr. Ednaldo A. Zarondi – CRM – MT 4618, onde segundo relatado pela Diretoria de Saúde o mesmo
“obteve liberação do tratamento por ter sido considerado adequado”
.

Segundo consta o recuperando vem sendo acompanhado bimestralmente pelo oftalmologista – Dr. Helder Rondon Luz – CRM – MT 4701, devido pós-operatório de transplante de córnea, certificando ainda que no momento o paciente está fazendo uso de colírio o qual vem sendo adquirido pela direção do Centro de Reabilitação de Cuiabá.

Existe exames a serem realizados pelo SUS – Sistema Único de Saúde, os quais estão agendados conforme indicação do infectologista, sendo apenas para acompanhamento.

Por fim, informo que os prontuários médicos serão encaminhados no endereço eletrônico – e-mail: brenooliveira@pge.mt.gov.br, uma vez que trata-se de vários arquivos digitais.

[...]

Fernando Lopes

Secretário Adjunto de Administração Penitenciária (Id. 8728952, fls. 3/4) [com e sem negrito no original].

O Relatório do Centro de Detenção Provisória do Município de Tangara da Serra, datado de 4 de janeiro de 2013 relata diversas avaliações médicas realizadas no apelado:

[...]
o reeducando Luis Antônio Rodrigues, 45 anos, recluso nesta unidade prisional desde o dia 23 de agosto de 2012, têm sua saúde assistida desde o dia 28 de agosto deste ano, desde então já passou por 06 (seis) avaliações médicas nesta unidade por diversas queixas
.

O reeducando refere ser portador de toxoplasmose, entretanto já realizou exames laboratoriais sendo eles: hemograma completo, EAS, EPF, sorologia de HIV, ureia, creatinina e toxoplasmose IGG e IGM.
O resultado para toxoplasmose IGG foi positivo o que evidencia um contato anterior com o protozoário sem apresentar fase aguda da doença no momento.

O reeducando citado
apresenta lesão oftalmológica em olho esquerdo, segue recluso em cela especial (enfermaria) aguardando liberação de consulta com oftalmologia e infectologista já protocolado via Central de Regulação.
O mesmo segue também fazendo uso dos medicamentos:

Carbamazepina 100mh 2x ao dia;

Diazepam 10 mg 1x ao dia.

O reeducando relata de dores e formigamento no lado esquerdo da cabeça além de dores abdominais com fezes purulenta em dias aleatórios, exames de fezes foram realizados com resultado normal. Para as dores de cabeça estamos aguardando a liberação das especialidades de oftalmologia e infectologia.

[....]

Tangará da Serra, 04 de janeiro de 2013. (Id. 8728955, fls. 1/2) [sem negrito no original].

Já, o documento enviado pela Enfermaria da Penitenciária Central do Estado à Gerência de Apoio Administrativo e Penal, datado de 23 de fevereiro de 2015 registra:

Em resposta ao Ofício nº 455/2015/GBFO referente ao reeducando Luiz Antônio Rodrigues, informamos que o mesmo recebeu vários atendimentos médico enquanto esteve recluso nesta Penitenciária até o dia 12/02/2015. (Conforme prontuário médico)

No dia 26/11/14 foi atendido pelo médico desta Unidade, Dr. Cassius Clay (CRM 6140), relatando toxoplasmose e ferida em perna esquerda, apresentando lesões difusas. Foi medicado conforme prescrição médica e solicitado exames.

Foi novamente atendido no dia 28/11/2015 pela médica Drª Raquel Batista, queixando-se de abcesso em joelho esquerdo, face lateral de coxa direita. Foram coletados exames laboratoriais (serologias) e foi medicado conforme prescrição médica.

No dia 09/12/2014 foi atendido pela médica Drª Maria Cristina (CRM 3300), relatando já ter feito tratamento de Toxoplasmose ocular. Relatou ainda que afetou o pulmão e intestino. Queixou-se de furunculose, queimação no estômago e dores nas costas. Foi avaliado e medicado conforme prescrição médica.

Foi novamente atendido, pelo Dr. Elber Rocha e medicado conforme prescrição e solicitados exames complementares.

No dia 05/01/2015 recebeu novo atendimento médico, sendo atendido pela médica Drª Raquel Batista (CRM 6282), referindo queixas respiratórias há cerca de 1 mês com secreção espessa, odor forte e presença de sangue. Solicitado escarro no momento e aguardando resultado de exames laboratoriais e RX de tórax já realizados e foram medicados conforme prescrição médica.

Foi novamente atendido no dia 07/01/2015 pelo médico Drº Washngton M. P.Mansor (CRM 1654), e mantidas as orientações anteriores.

No dia 26/01/2015 foi novamente atendido pelo Drª Cassius Clay (CRM 6140), com os resultados os exames solicitados anteriormente, todos sem alterações. Foi encaminhado para Oftamologista e medicado conforme prescrição médica.

E no dia 13/02/2015 o paciente foi transferido para o Centro Ressocialização de Cuiabá, para onde foram encaminhadas as cópias do prontuário e exames laboratoriais. (Id. 8728964, fls. 1/3).

Logo, da vasta documentação
(prontuários médicos – Id’s. 8728955, 8728956, 8728957, 8728958, 8728959, 8728960, 8728961, 8728962, 8728963, 8728964, 8728965, 8728966, 8728967, 8728968, 8728969, 8728970, 8728971, 8728972, 8728973, 8728974 e 8728970),
constata-se
que o apelante tem envidado esforços para fornecer o tratamento de
saúde
adequado ao apelado. O não êxito do tratamento até o momento, não importa em responsabilidade civil do Estado, porque, repise-se, ela
não se sustenta sem a comprovação da relação de causalidade entre o evento e uma conduta a ele atribuída.

Em conclusão, não se justifica a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais e materiais em favor de Luiz Antônio Rodrigues.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2º e 3º, do referido código
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA A 1ª. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1º VOGAL)

Pedi vista dos autos e após examiná-los, hei por bem acompanhar o voto do relator no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e julgar improcedentes os pedidos da ação indenizatória.

Ocorre que há vasta documentação e prontuários médicos nos autos no sentido de que o apelante tem envidado esforços para fornecer o tratamento de saúde adequado ao apelado, não importando em responsabilidade civil do Estado a falta de êxito até o momento, mesmo porque não restou demonstrado liame de causalidade entre o evento e a conduta a ele atribuída, não se podendo desconsiderar que a toxoplasmose não é comum em presídios.

Assim, acompanho o douto relator, provendo o recurso de apelação para julgar improcedente a demanda de origem.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 21 DE JULHO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020